Tribunal: TJMT
Processo: 0010175-98.2010.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010175-98.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER - CPF: 711.153.901-04 (APELANTE), BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO PINHEIRO - CPF: 112.258.661-20 (ADVOGADO), EMANUEL MUSSA AMUI PINHEIRO - CPF: 711.153.661-49 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE LARA MOSQUEIRO - CPF: 570.832.071-00 (ADVOGADO), ANTONIO PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 120.577.908-60 (ADVOGADO), RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 696.789.281-91 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA À AUTORA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – REDESIGNAÇÃO POR DIVERSAS VEZES – AUSÊNCIA DA PARTE REQUERENTE - INEXISTÊNCIA DE ACORDO – PRELIMINAR REJEITADA - CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DA NÃO REALIZAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – PROTELAÇÃO POR PARTE DA AUTORA - PRELIMINAR REJEITADA – NÃO COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ATO ILÍCITO PERPETRADO PELA RÉ - NÃO DEMONSTRAÇÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Cabe à parte impugnante comprovar a alteração da condição econômica da beneficiada, pois o fato de ter se formado não é capaz de afastar a necessidade do benefício deferido.

A transação pode ser realizada em qualquer fase do processo, inclusive em segunda instância, não havendo que se falar em nulidade do feito pelo fato de não ter se realizado, inclusive por culpa da própria autora.

Não ocorre cerceamento de defesa diante da não realização de prova pericial quando ela foi deferida mas não realizada por culpa da própria autora que tumultuou o processo com tantos pedidos para redesignação de audiência de conciliação (cujas tentativas foram infrutíferas) e de juntada de documentos pela parte adversa quando os principais e necessários já estavam nos autos.

Se a

autora

não
cumpriu com
os compromissos

assumidos

perante

a

universidade, a qual

não

recebeu

a
devida
contraprestação

financeira, pois prestou

os

serviços educacionais

contratados e apenas cobrou os valores em aberto da recorrente, tal fato não caracteriza violação a preceitos legais ou constitucionais.

Não comprovando a autora que

o

convênio

celebrado

entre

os

Sindicatos e a Universidade
pode ser aplicado no curso de medicina, principalmente quando o aluno já recebe um desconto de 40%
em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), descabe alegar irregularidade na cobrança.

RELATÓRIO

Apelação Cível interposta de sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedente a Ação Declaratória manejada pela apelante, condenando-a nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A apelante alega a nulidade da sentença, pois o Juízo
a quo
sentenciou o feito sem observar o devido processo legal, pois negou o direito à audiência de conciliação, bem como à realização de perícia.

Aduz que a ação visa justamente pagar o
quantum
devido desde que de acordo com a legislação e com as benesses conferidas ao genitor da apelante, direito terminantemente negado pela magistrada que não se manifestou sobre os argumentos lançados por ela, recorrente.

Em contrarrazões, a apelada impugna a continuidade da justiça gratuita à apelante, refuta as demais alegações e pugna pelo desprovimento do Recurso (id 150745628-pág. 01/10).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

Gratuidade da Justiça

A apelada impugnou a continuidade do deferimento da justiça gratuita à recorrente sob o argumento de que o benefício foi deferido em 2010 quando ela era estudante, mas atualmente é médica anestesista, especialidade muito bem paga no país.

Ocorre que a recorrida não apresentou qualquer prova de que a apelante teria condições de pagar as despesas sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

A simples alegação de que ela hoje alterou sua condição econômica pelo fato de ter se formado e hoje ser anestesista não é capaz de afastar a necessidade do benefício deferido, e caberia à parte impugnante a produção de prova robusta, o que não ocorreu neste caso.

Portanto, mantenho a gratuidade.

Preliminar - Nulidade da Sentença por ausência de audiência de conciliação.

A ora apelante ingressou com a Ação Declaratória em 29/03/2010 contra a IUNI EDUCACIONAL LTDA, mantenedora da UNIÃO DAS ESCOLAS SUERIORES DE CUIABÁ – UNIC, alegando a existência de uma transação firmada em 22/09/2009 em que ficou convencionada a sua continuidade no curso de medicina com base em crédito educativo e convênio. Objetivou discutir a legalidade do acordo e dos valores nele contidos porque teriam sido apresentados unilateralmente, pela requerida.

Observa-se que Juízo
a quo
determinou que a autora impugnasse a contestação e em seguida que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de composição amigável (id 150746275-pág. 08).

A autora pleiteou apenas a exibição de documentos e a perícia contábil (id 150746275-pág. 12/13), pedido
ratificado pela requerida
no id 150746276-pág. 53).

Foi designada audiência preliminar para 29/08/2013 (id 150746276-pág. 46)

Novo pedido de realização de perícia contábil formulado pela autora no id 150746277-pág. 05 e de redesignação da audiência de conciliação em 21/08/2013 (id 150746277-pág. 33).

Ata da audiência preliminar consignando que as partes requereram a suspensão do processo por 60 dias diante da possibilidade de transação (id 150746277-pág. 38).

O prazo de suspensão do processo encerrou-se em 28/10/2012, o que foi certificado em 09/01/2014.

Novamente o Juízo determinou que as partes se manifestassem sobre a possibilidade de composição amigável e se não houvesse interesse, que indicassem as provas que pretendia produzir
(id 150746277-pág. 46).

A autora pleiteou a juntada de um substabelecimento,
o andamento normal do feito
e pediu vista dos autos.

Vê-se que as parte não entraram em acordo porque não houve interesse de ambas, uma vez que não se manifestaram quanto ao despacho do Juízo.

Além disso, a transação pode ser realizada em qualquer fase do processo, inclusive em segunda instância, não havendo que se falar em nulidade do feito.

Por essas razões,
rejeito esta preliminar.

Preliminar – nulidade da sentença – não realização de perícia

Quanto à prova pericial o Juízo então despachou:

“Não consumada a perspectiva de acordo, defiro a prova pericial requerida pela autora no termo de fl. 226, determinando seja as partes intimadas a apresentar quesitos à perícia e indicar os assistentes técnicos, em cinco (5) dias.”

A autora indicou assistente técnico e elaborou os quesitos (id 150746278-pág. 01/03), o que fez também a requerida.

Em 30/10/2014 ela (autora) pediu a suspensão do processo em razão deste Tribunal ter enviado a Apelação n. 120253/2013 (6ª Câmara Cível) para a Central de Conciliação e Mediação (id 150746279), o que foi deferido por 90 dias,
mas não houve acordo
.

Posteriormente, pleiteou novamente a realização de audiência de conciliação (id 150746279-pág. 32).

Nomeação de perito no id 150746279-pág. 36.

Novamente pedido de realização de audiência de conciliação pela autora (id 150746279-pág. 37).

Outro pedido de audiência de conciliação, todos com o seguinte fundamento: se feito o acordo, a Resolução 125 não daria poderes para impedir a tramitação dos processos na primeira instância (id 150746279-pág. 40).

O Juízo
a quo
designou a referida audiência para 24/11/2015 (id 150746279-pág. 47) mas não houve acordo. As partes requereram a redesignação (id 150746279-pág. 51).

Na data aprazada,
a autora não compareceu,
motivo pelo qual

o Juízo indeferiu a suspensão do feito e consignou que a ausência da parte demonstrou que não possuía interesse na composição (id 150746280-pág. 24/25).

A autora impugnou os honorários periciais e pediu a juntada do demonstrativo detalhado da evolução do débito e da apresentação do contrato originário para análise do perito (id 150746729-pág. 58).

Em seguida ela mesma anexou a sua ficha da faculdade, o
contrato

de prestação de serviços
com a apelada, a ficha de inscrição no FIES e o Instrumento Particular de
Concessão de Crédito Universitário Interno,
onde consta a concessão de um crédito de R$62.870,64
(id 150746280-pág. 12/21.

Nova impugnação da autora em relação aos honorários do perito e da documentação acostada pela ré.

Mais um pedido da autora de redesignação de audiência de conciliação (id 150746280-pág. 32).

Juntada dos extratos financeiros atualizado do débito pela ré (id 150746280-pág. 34/41.

Suspensão do processo até julgamento da Exceção de Suspeição manejada pela autora.

Cópia do acórdão prolatado na Apelação 120253/2013 (provida), da minha relatoria, decorrente da Medida Cautelar proposta pela autora (id 150746281-pág. 11/16, cujo comentário da ementa foi o seguinte:

“Renegociado o débito com a instituição de ensino e sendo pagos regularmente as parcelas acordadas, não se justifica a recusa da matrícula sob o fundamento de inadimplência.”

Redistribuição do processo para a 5ª Vara em razão da existência de outras demandas conexas.

Determinada a realização da perícia e depósito do
expert
(id 150746281-pág. 50).

Novas petições da autora para juntada de documentos, indicação do assistente técnico bem como o rol dos quesitos (id 150746282-pág. 01/04).

Mais uma petição da autora renovando pedido de tentativa de conciliação e outros relativos à atualização
de depósitos efetuados em outro processo
(id 150746282-pág. 28/29).

Nova nomeação de perito.

A autora interpôs Agravo de Instrumento dessa decisão alegando que o Juízo se omitiu quanto às inúmeras solicitações. Esse Recurso, da minha relatoria, não foi conhecido, sob pena de supressão de instância (id 150746286-pág. 40/41).

Novas petições da autora para que o Juiz se pronunciasse a respeitos dos pleitos anteriores, juntada de recibos de pagamento realizados em 2003, 2005 e mais uma petição relacionando e reiterando os pedidos que entendeu que não foram apreciados (id 150745619-pág.01/03).

O Juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedente a demanda.

Constata-se que houve várias tentativas de realização de perícia para se chegar a uma conclusão em relação ao valor do débito, mas a autora/apelante sempre criava um obstáculo, atravessava petições e mais petições pedindo ora a suspensão do feito, ora a redesignação de audiência de conciliação e ora a juntada de mais documentos, causando um verdadeiro tumulto processual, inclusive com a juntada de documentos envolvendo outros processos por ela ajuizados, o que dificultou o manejo dos autos.

A revogação da decisão de perícia contábil foi proferida na própria sentença, nos seguintes termos:

“(...) Nessa quadra, revogo a designação de perícia contábil ao feito e deixo de reiterar quaisquer diligências que anteriormente já se mostraram infrutíferas, sobretudo quando ausente justificativa para tanto, sob pena de afrontar ainda mais a celeridade esperada dos processos, além de fomentar a prática de atos processuais inúteis; afinal, conforme se extrai do conjunto fático-probatório carreado aos autos para dirimir a controvérsia apresentada, em atenção à formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos, com fulcro na permissão legal do art. 370 do Código de Processo Civil – CPC, em especial por ser o destinatário das provas e por estar suficientemente convencida sobre os pontos controvertidos, passo a sentenciar o feito, na forma do inciso I do art. 355 do CPC. (...)”

Ressalta-se que a prova pericial poderia ter sido realizada há muito tempo, não fosse o tumulto processual da autora/apelante com tantos pedidos para redesignação de audiência de conciliação (o que seria desnecessário como já consignado acima), e de juntada de documentos pela parte adversa quando os principais e necessários já estavam nos autos.

Considerando que parte do
objetivo da demanda já foi alcançado, pois a autora/apelante já está formada, e o alegado cerceamento de defesa não foi demonstrado.

Assim, diante dessas razões, rejeito a preliminar.

MÉRITO

O processo tramita desde 29/03/2010, há 13 anos e visava a manutenção dos efeitos da liminar deferida na medida cautelar n. 0005002-93.2010.811.0041, protocolada em 18/02/2010, até julgamento desta Declaratória.

Uma vez que a apelante já concluiu seu curso, resta analisar seu pedido de declaração de nulidade das cláusulas abusivas vinculadas à cobrança de taxas superiores à de mercado e repetição de indébito.

A recorrente alegou que era beneficiária de crédito educativo e convênio estabelecido entre o Sindicato dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino de Mato Grosso – SINTRAE/MT e o Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de Mato Grosso – SINEP, em que se estabelece a concessão de descontos nas parcelas da anuidade escolar dos trabalhadores e filhos e/ou dependentes dos professores e auxiliares da administração escolar, representada pelo sindicato laboral.

Disse, ainda, que os contratos de crédito educativo e convênios não admitem a aplicação de juros capitalizados.

Na peça contestatória a requerida/apelada e
sclareceu que a apelante
não

cumpriu

com

a

s
u
a

parte

no

acordo

pactuado

entre

as

partes - tanto é que ele foi revogado nos autos n.
0002647-13.2010.8.11.0041 (id 816752243-pág. 03), o que gerou a Ação de Consignação em Pagamento n. 0007392-36.2010.8.11.0041.

Informou que a autora/apelante possuía desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC) e que aquele previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado para a Instituição.

Afirmou que para ser auferido o valor das mensalidades, bem como seus reajustes, deveria ser observada a planilha de custos de acordo com o artigo 1º, §3º da Lei n. 9.870/99 e que a aplicação de juros (1% ao mês), multa de 2% e correção monetária decorreu de atraso no pagamento conforme Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado no ato da matrícula entre a acadêmica e a Instituição de Ensino (cláusula 6ª, §3º).

Portanto, a ré/apelada agiu conforme prescreve o artigo 52, I, II, III, IV e V do Código de Defesa do Consumidor, especificando o preço do serviço, o montante dos juros em caso de atraso no pagamento e demais acréscimos a pagar.

O Código de Defesa do Consumidor – CDC, no inciso V do art. 6º dispõe que a revisão contratual deve ser permitida de maneira excepcional, nas hipóteses de abuso contemporâneo à contratação ou por onerosidade excessiva derivada de fato superveniente.

Apesar de se tratar de relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova, a autora não está isenta de comprovar, ainda que minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, sob pena de não o ver reconhecido, vez que tal peculiaridade, por si só, não é capaz de promover, automaticamente, a inversão do ônus probante.

Contudo, ela não se desincumbiu desse ônus, pois a inicial não é clara e objetiva em relação a abusividade das cláusulas contratuais, principalmente em relação ao valor das prestações e o total a ser pago.

A autora/apelante fundamentou seu pedido em suposto direito a dois benefícios, os quais não são possíveis de incidir em uma mesma contratação, conforme já explicitado pela apelada – já havendo um desconto de 40% em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), o desconto previsto no Convênio não era extensivo aos acadêmicos de medicina em razão do curso ter um custo muito elevado.

Logo, descabe alegar a ocorrência de ato ilícito por parte da ré/apelada, pois se a

autora

não
cumpriu com
os compromissos

assumidos

perante

a

universidade
que
não

recebeu

a
devida
contraprestação

financeira, pois prestou

os

serviços educacionais

contratados e apenas cobrou os valores em aberto da recorrente, tal fato não caracteriza violação a preceitos legais ou constitucionais, uma vez que constituem exercício regular do direito do credor.

Inclusive, a instituição

de

ensino
trouxe aos autos
uma

cronologia

correta

dos

fatos,
suas alegações foram fundamentadas na ex
istência

de
somente
um

benefício

em

favor

da

autora -
crédito

educativo

no

percentual

de

40% e apresentou sempre que foi pedido os cálculos atualizados dos créditos que tem para receber com os j
uros,

multas

e
correção monetária decorrentes

do

atraso

no

cumprimento

do

contrato

de

prestação

de

serviços

educacionais

celebrado

no

ato

da

matrícula.

Conforme consignou o Juízo
a quo
,
a exordial

descreve

uma

história

que

avulta

discrepância,

vez

que

a

meu

ver,

a

autora

visa

embargar

toda

uma

contratação

com

base

em

uma

mera

expectativa

de

direito,

o

que

não

me

parece

correto,

dado

que

a

interessada

deveria

ter

inicialmente

verificado

se

o

convênio

estabelecido

entre

os

Sindicatos

abrangeria

os

acadêmicos

do

curso

de

medicina

antes

de

considerar

tal

benefício

como

seu,

porquanto

deferir

pedidos

dessa

sorte

seria

admitir

que

o

contrato,

em

si,

contém

irregularidades,

presunção

essa

que,

evidentemente,

não

é

amparada

pelo

ordenamento

jurídico.”

Assim, não comprovando a autora/apelante que

o

convênio

celebrado

entre

os

Sindicatos e a Universidade
pode ser aplicado no curso de medicina e quando o aluno já recebe um desconto de 40%
em suas mensalidades proveniente do Crédito Educativo (Cred UNIC), não há como acolher seu pedido.

Isso posto, nego provimento ao Recurso. Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 11% sobre o valor da causa atualizado,
suspensa, porém, a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita.

V O T O S V O G A I S

Apelação nº
0010175-98.2010.8.11.0041

APELANTE:
MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER

APELADO:
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA

VOTO DES. GUIOMAR:

Recurso de Apelação interposto por
MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, ajuizada por
MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER
em desfavor de
PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais em que a autora objetiva
discutir a legalidade do acordo firmado com a requerida em 22/09/2009 e dos valores nele contidos, porque teriam sido apresentados unilateralmente pela requerida.

Pois bem. Do exame que se faz de todo o emaranhado, nota-se que as partes, na Ação n. 0002647-13.2010.8.11.0041, celebraram acordo, a fim de garantir o pagamento das mensalidades e débitos e assegurar a formação da autora no curso de Medicina.

Nesse caso, realmente a realização de perícia não se mostra relevante para a solução da controvérsia.

Posto isso,
acompanho o relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2023